Tribunal: TJMT
Processo: 1046821-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046821-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVA APRECIAÇÃO – REEXAME DOS PONTOS APONTADOS COMO OMISSOS E CONTRADITÓRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA CONTRATUAL – TERMOS DE QUITAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO E APLICAÇÃO DE NORMAS SUPLETIVAS – RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

A análise do acórdão embargado demonstra que todas as matérias foram devidamente enfrentadas, ainda que de modo contrário ao interesse do embargante, tendo o Colegiado reconhecido a possibilidade de arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, à luz do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, quando há rescisão unilateral e antecipada de contrato de êxito.

A cláusula de condição suspensiva prevista no contrato não impede o arbitramento proporcional, porquanto a rescisão antecipada, sem justa causa, não pode eximir o contratante da contraprestação devida pelos serviços já prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os termos de quitação e renúncia firmados entre as partes referem-se apenas a valores de adiantamento, não abrangendo a remuneração final vinculada ao resultado, razão pela qual não configuram quitação plena da obrigação.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial de honorários, sendo cabível a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 como norma de caráter cogente e supletiva, consoante reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n.o 2.073.253/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Inexiste julgamento extra petita, pois o acórdão limitou-se ao pedido de arbitramento judicial de honorários pela rescisão contratual antecipada, respeitando os limites da causa e o princípio da congruência.

Ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, julgou a Apelação Cível no
1046821-70.2022.8.11.0041,
nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM REDUZIDO
–

1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO –

2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/8/2022).

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença merece ser reduzido para melhor atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes deste c. Câmara Cível.”
(Id. Id. 240671667).

Em suas razões de Id. 243401172, o embargante aduz que o acórdão embargado “
cometeu equívocos ao analisar – e rejeitar – a questão pertinente à sentença com caráter extra petita”.

Argui que
“a decisão invade a permissão de negociação livre entre particulares, liberdade tal que somente admite limitação quando houver violação ‘à moral, à ordem pública e aos bons costumes’, o que não é o caso.”

Segue aduzindo que o aresto é contraditório no ponto em que “
reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários
”.

Aponta, em seguida, que o colegiado incorreu em omissão ao não valorar devidamente os termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais comprovam a quitação integral dos honorários contratuais devidos.

Assegura que o acórdão baseou-se em premissa fática equivocada, ao considerar inaplicáveis os referidos termos de quitação e desconsiderar o conteúdo contratual que, segundo o embargante, afastaria qualquer direito ao arbitramento.

Argumenta, ainda, que “
diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação), a referida norma (art. 22 do estatuto da OAB) é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir
”.

Defende que o julgado teria desrespeitado os princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nas relações contratuais privadas (arts. 421 e 421-A do Código Civil).

Por fim, se insurge em relação ao
quantum
fixado e à distribuição do ônus sucumbencial, pretendendo que haja modificação da base de cálculo para percentual sobre o proveito econômico de cada demandante.

Requer, assim, o saneamento das omissões e contradições apontadas, com o consequente reexame da matéria, para que sejam reconhecidos os vícios de julgamento e declarada a nulidade do acórdão embargado.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 244343663, pela rejeição do recurso.

Os embargos de declaração foram rejeitados por esta Colenda Câmara, conforme decisão de Id. 256089175. Todavia, o embargante interpôs o Recurso Especial no 2927290/MT, que foi parcialmente provido pelo i. Rel. Min. Marco Buzzi, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal para que realize novo julgamento, sanando as omissões apontadas.

Após o trânsito em julgado da decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na decisão proferida no REsp no 2927290 - MT pelo d. Ministro Marco Buzzi, foi dado parcial provimento ao recurso especial para anular parte do acórdão que julgou os embargos de declaração, sob alegação de negativa da prestação jurisdicional, a fim de que se profira novo julgamento, quanto:

“i) omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; ii) omissão quanto ao termo de quitação, estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pela parte adversa; iii) contradição em razão de existência de instrumento contratual e aplicação de dispositivos que visam suprir ausência de contratação; iv) omissão quanto à preliminar de ocorrência de decisão extra petita.”
(Id. 307585367)

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados dos vícios acima.

Nesse passo, a despeito das teses apresentadas pela parte embargante, não se constata nenhuma das irregularidades do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão e contradição sobre a condição suspensiva.

O embargante sustenta que o contrato previa condição suspensiva para o pagamento de honorários, subordinando o direito ao êxito final nas execuções, de modo que, não havendo recuperação de crédito, não haveria direito ao recebimento.

De fato, consta dos autos cláusula contratual prevendo pagamento
“em caso de recuperação final do crédito, se houver
”. Todavia, a decisão embargada apreciou essa questão ao afirmar que, em contratos de êxito, a rescisão antecipada enseja o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Logo, a decisão colegiada não desconsiderou a cláusula suspensiva, mas a interpretou à luz do princípio da boa-fé objetiva e do vedado enriquecimento sem causa, compreendendo que a resilição unilateral do contrato pelo cliente não pode privar o advogado da contraprestação devida pelo labor já empreendido.

Quanto à omissão sobre o termo de quitação, estipulação contratual e proveito econômico.

O embargante alega que os termos de quitação e renúncia assinados anualmente pelo escritório embargado teriam eficácia liberatória plena, alcançando quaisquer valores devidos até a data de sua assinatura, e que o acórdão teria se omitido quanto à ausência de proveito econômico nas execuções.

Ocorre que o voto condutor do acórdão analisou expressamente a validade dos termos de quitação, concluindo que tais documentos se referiam apenas aos valores de adiantamento, e não aos honorários de êxito, cuja exigibilidade foi frustrada pela rescisão contratual.

A interpretação conferida está em harmonia com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.073.253/MT), segundo a qual os pagamentos parciais efetuados não afastam o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

Em relação ao proveito econômico, também não há omissão: o acórdão entendeu que a aferição de resultado econômico não constitui requisito para o arbitramento judicial, bastando a comprovação da efetiva atuação profissional, em consonância com o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94.

Da suposta contradição sobre a existência de contrato e aplicação de normas supletivas.

O banco embargante sustenta contradição porque o acórdão teria reconhecido a existência de contrato formal e, simultaneamente, aplicado dispositivos destinados a hipóteses em que não há contratação (arbitramento supletivo).

Contudo, a decisão embargada não desconheceu a existência do contrato, mas ressaltou que, diante da rescisão unilateral antes do cumprimento integral da avença, e da natureza de êxito parcial, o arbitramento judicial é o meio legítimo para fixar a contraprestação devida pelos serviços prestados até a data da rescisão.

Logo, não há contradição, mas apenas a interpretação sistemática entre o contrato e o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, dispositivo de natureza cogente que visa resguardar o direito do advogado à justa remuneração pelo trabalho já desempenhado.

Da omissão quanto à preliminar de julgamento
extra petita
.

Por fim, o embargante reitera a alegação de que o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
, pois teria arbitrado honorários em hipótese não prevista na petição inicial.

Tal tese, entretanto, foi enfrentada no acórdão embargado, que concluiu inexistir julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença limitou-se ao pedido de arbitramento judicial de honorários pela rescisão contratual antecipada, sem extrapolar os contornos da lide.

O julgamento observou estritamente o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), razão pela qual inexiste a omissão apontada.

Para que não paire qualquer dúvida, transcrevo os trechos pertinentes do v. acórdão, devidamente destacados:

“(...) De início, o banco recorrente aduz acerca da
nulidade da sentença por julgamento extra petita.

Observa-se que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial,
em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Segundo o STJ,
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , julgado em 15/8/2022).

Logo, não procede a arguição de julgamento extra petita.

[...]

A preliminar de inépcia da inicial e a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, se confundem.

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato, sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelos serviços de advocacia prestados desde 14/09/2018 na BUSCA E APREENSÃO No 0601036-74.2018.8.04.0110 em trâmite na COMARCA DE IRANDUBA/AM movida em face de JOSLEAO DE ALENCAR LEAO – ME; desde 13/09/2019 na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0602999-56.2018.8.04.0001 COMARCA DE MANAUS/AM promovida contra ARTHUR DE BRITO ALENCAR CAVALCANTE; desde 28/06/2018 na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL No 0628136-40.2018.8.04.0001 em trâmite na COMARCA DE MANAUS/AM movida em desfavor de SC SERVIÇOS COMÉRCIOS E IMPORTAÇÃO LTDA e WEULER ALVES SOUSA; desde 23/09/2019 na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0609802- 55.2018.8.04.0001 em trâmite na COMARCA DE MANAUS/AM, ajuizada em face de VENEZA VIAGENS E TURISMO LTDA., MARIA DE NAZARÉ CASTRO TINOCO e RAIMUNDO NONATO CASTRO TINOCO.

Aliado a isso, a assertiva da parte autora é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial.

Assim, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, razão pela qual não merecem prosperar as preliminares em voga.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nos autos da BUSCA E APREENSÃO No 0601036-74.2018.8.04.0110 em trâmite na COMARCA DE IRANDUBA/AM; na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0602999-56.2018.8.04.0001 COMARCA DE MANAUS/AM; na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL No 0628136-40.2018.8.04.0001 em trâmite na COMARCA DE MANAUS/AM; e na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0609802- 55.2018.8.04.0001 em trâmite na COMARCA DE MANAUS/AM.

A prestação de serviços realizada entres as partes se deu através do contrato, entabulado em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade cm a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4:
“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título:
Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse:
A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor:
(i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ:
Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(
.
..)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medIdas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).

Não há dúvida, portanto, de que o contrato entabulado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regulam que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizaram modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Em segundo lugar, deve ser levado em conta que o pleito inaugural era o arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Saliento, entretanto, que se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o referido contrato.

Evidente, pois, que as condições para o recebimento de valores não foram implementadas, razão pela qual não há que se falar em execução do título, ou de arbitramento em percentual sobre o valor da causa, na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) de honorários a serem pagos ao final por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Esclarecidos tais aspectos, necessário se torna a análise dos documentos nominados como termo de quitação, juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, que estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Tais valores se referem aos que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, in verbis:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para a condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, analisando os autos, destaco que é fato incontroverso que o escritório além de propor as ações, laborou nas referidas causas, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas.

Senão vejamos, de forma pormenorizada a atuação e diligência desenvolvida em cada demanda.

BUSCA E APREENSÃO No 0601036-74.2018.8.04.0110
em trâmite na COMARCA DE IRANDUBA/AM movida em face de JOSLEAO DE ALENCAR LEAO – ME, ajuizada em 14/09/2018, com valor atribuído à causa de R$292.631,40. (Id. 211655779).

Elaboração da petição inicial e distribuição em 14/09/2018.

Decisão concedendo a liminar de BUSCA E APREENSÃO pretendida, determinando ao Oficial de justiça que efetue a apreensão do veiculo indicado na inicial.

Juntada de comprovante de pagamento referente diligência do Oficial de Justiça em 17/10/2019.

Determinação do Juízo para que seja cumprida a decisão liminar em 17/03/2020.

Encaminhamento em 30/10/2020 ao Escrivão/Diretor para Cumprimento de Despacho/Decisão Interlocutória/Sentença retro.

Em 19/11/2020, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0602999-56.2018.8.04.0001
COMARCA DE MANAUS/AM promovida contra ARTHUR DE BRITO ALENCAR CAVALCANTE, ajuizada em 24/01/2018, com valor atribuído à causa de R$107.741,13. (Id. 21165578)

Elaboração da Petição Inicial.

Juntada de comprovante de pagamento de diligência de citação, penhora, avaliação e intimação em 13/03/2018.

Petição indicando novo endereço e juntada de comprovante de diligência, diante da citação frustrada, em 10/05/2018.

Determinação do Juízo para que a parte autora fosse intimada a manifestar-se acerca do mandado devolvido sem a citação do executado, em 20/07/2018.

Petição informando novos endereços em 26/07/2018 e juntada de comprovante de diligência em 21/08/2018.

A parte
devedora não foi localizada
no novo endereço indicado nos autos, o que motivou o requerimento de buscas pelos demais sistemas disponíveis, no dia 03/10/2018, que localizou novo endereço.

Em 01/03/2019, o autor apresentou petitório e acostou o comprovante da diligência.

O Oficial de Justiça empreendeu diligências na tentativa de citar o executado, contudo, devido à dificuldade de localizá-lo nos endereços, o autor formulou pedido de buscas pelos sistemas conveniados, no dia 31/05/2019 e acostou aos autos o comprovante de recolhimento das custas pertinentes.

O pedido foi deferido pelo Juízo a quo em 17/09/2019.

O resultado da consulta de endereço via sistemas RENAJUD e BACENJUD foi negativo.

Aportou petição em 23/09/2019 requerendo consultas de endereço do executado via sistemas SIEL e ERIDFT, para que o Oficial de Justiça possa dar fiel e cabal cumprimento ao Mandado.

Encontrados novos endereços, a parte autora peticionou em 09/10/2019 e novamente em 10/02/2020 e 17/03/2020, juntando comprovante de diligência, todavia, o devedor não chegou a ser citado.

Em 19/11/2020, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL No 0628136-40.2018.8.04.0001
em trâmite na COMARCA DE MANAUS/AM movida em desfavor de SC SERVIÇOS COMÉRCIOS E IMPORTAÇÃO LTDA e WEULER ALVES SOUSA, ajuizada em 28/06/82018, com valor atribuído à causa de R$154.362,64. (Id. 211655783)

Elaboração da Petição Inicial

No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por meio de Oficial de Justiça.

Foi juntado comprovante da diligência em 30/07/2018.

O oficial de justiça devolveu o mandado sem o devido cumprimento, em 23/09/2018.

O autor então indicou novo endereço para viabilizar a citação e promoveu o recolhimento das custas pertinentes, em 18/12/2018.

Foi deferido pelo Juízo nova expedição de mandado de citação via Oficial de Justiça por hora certa em 03/09/2019.

Foi juntado o comprovante de diligência pelo autor em 17/09/2019, sendo este o último andamento processual acostado nos autos ao Id. 211655783.

Houve a rescisão contratual.

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0609802-55.2018.8.04.0001
em trâmite na COMARCA DE MANAUS/AM, ajuizada em face de VENEZA VIAGENS E TURISMO LTDA., MARIA DE NAZARÉ CASTRO TINOCO e RAIMUNDO NONATO CASTRO TINOCO, , ajuizada em 10/03/82018, com valor atribuído à causa de R$161.038,76. (Id. 211655785).

Elaboração da Petição Inicial

Foi expedido mandado de citação e, posteriormente, devolvido sem cumprimento, na data de 02/05/2018

O autor então indicou novo endereço para citação e promoveu o recolhimento das custas pertinentes, em 17/05/2018.

Houve a citação do devedor Raimundo Nonato Castro em 17/08/2018, sem que fosse procedida a penhora de bens.

A parte demandada opôs embargos à execução, em 07/08/2018.

Em decisão proferida em 20/08/2018, o Magistrado a quo “REJEITOU LIMINARMENTE o petitório dos EMBARGOS À EXECUÇÃO manejado pelo Executado VENEZA TURISMO E VIAGENS LTDA.” e “condeno o Embargante e o fiador em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

A sentença transitou em julgado em 21/09/2018.

Em 23/10/2018, a parte autora pretendeu o desarquivamento dos autos e pesquisas via BacenJud para buscas de ativos financeiros da parte ré. Reiterou os pedidos de pesquisas e buscas de bens em 26/02/2019, 29/04/2019 e 02/07/2019, sem que fosse procedida análise pelo Juízo.

Em 25/11/2019, a parte autora peticionou nos autos informando que localizou bens do devedor e pugnou pela expedição do mandado de penhora e avaliação.

O pedido de penhora foi deferido pelo Juízo em 12/06/2020.

Foi juntado comprovante de diligência pelo autor em 01/07/2020, sendo este o último ato processual apresentado no caderno processual.

Houve a rescisão do contrato.

Como visto, até a rescisão do contrato em 03 das 04 ações não houve a localização de bens e/ou recuperação de ativos do banco. Nestas, resta incontroverso que o escritório laborou por alguns anos, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas e, por diversas vezes, manifestou-se apenas por ter sido provocado pelo Juízo.

Nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0609802- 55.2018.8.04.0001,
cujo valor atribuído à causa era de R$161.038,76. (Id. 211655785),
foi indicado bem à penhora
, todavia, pelos andamentos processuais apresentados nos autos não foi possível verificar se realmente foi efetivada a constrição e qual o valor da avaliação.

Já na ação de
BUSCA E APREENSÃO No 0601036-74.2018.8.04.0110
, foi deferida a liminar de busca e apreensão, todavia, também não consta dos autos se o bem objeto da alienação foi recuperado depois da rescisão do contrato.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a
verba honorária
fixada em R$71.541,27 (setenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos),
deve reduzida para o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais),
estando tal quantia em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, envolvendo os mesmos litigantes, in verbis:

[...]

Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2o). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC , art. 85 , § 2o ); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC , art. 85 , § 2o ). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC , art. 85, § 8o ).

No caso dos autos, houve a condenação da parte demandada. Portanto,
correta a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo julgador a quo em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, não havendo qualquer reforma a ser feita no ponto.

Por fim, no que diz respeito à distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15).”

Como visto, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso e contraditório, além de ter incorrido em premissa fática equivocada quanto ao contrato escrito entabulado entre as partes - contrato este que continha cláusulas expressas disciplinando a forma de remuneração, as condições de implementação, as hipóteses de rescisão e os parâmetros para o pagamento ao causídico em caso de extinção contratual -, o certo é que restou incontroverso nos autos que o embargado efetivamente laborou em favor do banco recorrente nas seguintes demandas:

BUSCA E APREENSÃO No 0601036-74.2018.8.04.0110, em trâmite na Comarca de Iranduba/AM, movida em face de Josleao de Alencar Leao – ME, ajuizada em 14/09/2018, com valor atribuído à causa de R$ 292.631,40 (Id. 211655779);

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0602999-56.2018.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM, promovida contra Arthur de Brito Alencar Cavalcante, ajuizada em 24/01/2018, com valor atribuído à causa de R$ 107.741,13 (Id. 211655781);

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL No 0628136-40.2018.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM, movida em desfavor de SC Serviços Comércio e Importação Ltda. e Weuler Alves Sousa, ajuizada em 28/06/2018, com valor atribuído à causa de R$ 154.362,64 (Id. 211655783); e

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA No 0609802-55.2018.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM, movida contra Veneza Viagens e Turismo Ltda., Maria de Nazaré Castro Tinoco e Raimundo Nonato Castro Tinoco, ajuizada em 10/03/2018, com valor atribuído à causa de R$ 161.038,76 (Id. 211655785).

Todas essas ações foram manejadas em benefício direto do banco embargante, o qual, por sua vez, procedeu à resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos mantido com o escritório embargado.

Deste modo, conforme já consignado, ficou demonstrado nos autos que a avença firmada entre as partes ostenta natureza de contrato de êxito, delimitando marcos processuais específicos e vinculando a remuneração final à obtenção de “benefício econômico” em favor do contratante, ainda que houvesse previsão de adiantamentos parciais atrelados à execução de determinadas fases processuais.

Aliás, diversamente do que sustenta o embargante, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de contrato escrito com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte vinculada ao êxito da demanda não afasta o interesse processual na propositura de ação de arbitramento de honorários, especialmente quando o contrato é rescindido unilateral e antecipadamente pelo contratante, frustrando a execução integral das condições pactuadas. (STJ - AgInt no AREsp n.o 2.073.253/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.08.2022)

Com efeito, embora constem dos autos Termos de Quitação (Id. 203377377), subscritos pelo representante do escritório embargado, contendo declarações genéricas de renúncia a eventuais pleitos relacionados a honorários advocatícios, o referido instrumento não apresenta estipulação clara e específica dos critérios que nortearam a apuração e liquidação da contraprestação financeira relativa aos serviços efetivamente prestados.

Ora, é de clareza solar que não há qualquer menção expressa às ações que constituem o núcleo da controvérsia nestes autos, o que impede sua utilização isolada como fundamento suficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial reconhecido na decisão colegiada.

Além disso, evidente que a cláusula 6.7 (“Volumetria”) refere-se apenas a valores adiantados para distribuição de demandas, conforme o item “ii” da referida cláusula contratual, não se confundindo com os honorários contratuais por êxito ou com os honorários sucumbenciais fixados nos termos do art. 85 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a este ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(TJMT, RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023).

Ainda, quanto à suposta omissão e contradição acerca da aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994, bem como dos arts. 421, 421-A e 476 do Código Civil, constata-se que a decisão recorrida alinha-se integralmente à jurisprudência do STJ, segundo a qual, revogado de forma unilateral e imotivada o mandato outorgado com cláusula de êxito, assiste ao advogado direito à percepção de honorários arbitrados judicialmente de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Tal entendimento foi corretamente adotado no acórdão embargado, sendo plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado até o momento da destituição, quando o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante e sem justa causa.

Ademais, conforme bem fundamentado no acórdão embargado, o valor de R$20.000,00 foi arbitrado considerando-se o tempo de atuação do escritório nas causas em questão, ponderando-se o grau de zelo profissional, o local da prestação, a natureza e importância das demandas e o tempo exigido para o serviço, observando-se, pois, os critérios do art. 85, § 8o, do CPC, sem qualquer omissão ou erro material.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, pois este recurso não se presta à rediscussão do mérito.

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia.

De toda forma, o art. 1.025 do CPC dispõe que:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITO-OS
.

Por fim, advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025